Tribunal: STF
Processo: RE 937989
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, se houve ou não dano moral indenizável, e concluir pelas constitucionalidades apontadas, seria imprescindível a análise do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.